Tribunal: STF
Processo: ARE 1332337
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E APLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO PENAL CONFIGURADA – TIPICIDADE CARACTERIZADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO MATERIAL COGNITIVO COLETADO NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DO LAUDO DE LESÕES CORPORAIS - POSSIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO SER SUPRIDO PELA PROVA TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS – FOTOGRAFIAS ANEXADAS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA AUSÊNCIA DE DOLO E TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDIADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO OU A IMPUTABILIDADE DO AGENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RÉU REVEL QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INJUSTA AGRESSÃO SOFRIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA. DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. Sustentou-se a afronta ao princípio do contraditório, uma vez que a questão indenizatória não foi objeto de instrução processual.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acordão recorrido não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser indevida a fixação de valor mínimo para a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando o tema não for submetido ao contraditório. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (CPP, ART. 387, IV). CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 691.136-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).
    “REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. 
    1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.
    2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância diversa.
    3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
    4. Revisão criminal parcialmente procedente” (RvC 5.437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator